Tribunal: CARF
Processo: 15504.726484/2012-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
GLOSA DE DEDUÇÕES INDEVIDAS DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas em conformidade com a legislação de regência e relacionadas ao tratamento do próprio contribuinte e/ou de seus dependentes declarados.
O restabelecimento das deduções das despesas médicas condiciona­se à comprovação dos correspondentes pagamentos, a juízo da autoridade lançadora.
Inteligência dos artigos 73 e 80 do Regulamento de Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/99).
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 180. Nos termos da Súmula CARF no 180, para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de a fiscalização exigir elementos comprobatórios adicionais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.726484/2012-69
ACÓRDÃO
2002-009.769 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LECIO GOULART DA COSTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
GLOSA DE DEDUÇÕES INDEVIDAS DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas em conformidade
com a legislação de regência e relacionadas ao tratamento do próprio
contribuinte e/ou de seus dependentes declarados.
O restabelecimento das deduções das despesas médicas condiciona-se à
comprovação dos correspondentes pagamentos, a juízo da autoridade
lançadora.
Inteligência dos artigos 73 e 80 do Regulamento de Imposto de Renda
(Decreto n° 3.000/99).
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 180. Nos termos da
Súmula CARF no 180, para fins de comprovação de despesas médicas, a
apresentação de recibos não exclui a possibilidade de a fiscalização exigir
elementos comprobatórios adicionais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.769 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726484/2012-69
2

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Para o contribuinte acima identificado, foi lavrada Notificação de Lançamento (fls. 7
a 12), relativa ao Exercício 2010, exigindo R$ 10.437,92 de imposto de renda pessoa física
suplementar, R$ 7.828,44 de multa de ofício (passível de redução) e R$ 2.285,90 de juros de mora
(calculados até 31/05/2012), tendo em vista a constatação de dedução indevida de: dependentes
(R$ 3.460,80), despesas médicas (R$ 32.783,41) e despesas com instrução (R$ 2.708,94), em
decorrência de não atendimento à intimação.
Em 26/06/2012 o contribuinte, não se conformando com o crédito tributário
apurado na Notificação de Lançamento 2010/464264621048471 apresentou impugnação (fls. 2 a
3), na qual alega que as glosas das deduções pleiteadas foram indevidas, anexando os documentos
para comprovação das deduções informadas.
A DRF/Belo Horizonte/MG, tomando como base o art. 6o-A, da IN RFB 958/2009,
com a redação dada pela IN RFB 1.061/2010, efetuou revisão de ofício, apreciando as questões de
fato da peça contestatória, o que acarretou a lavratura do Termo Circunstanciado de fls. 31 a 34 e
do Despacho Decisório de fl. 36, que reduziu a exigência inicial de R$ 10.437,92 para R$ 4.032,96,
em virtude do restabelecimento total das deduções de dependentes e despesas com instrução e
da manutenção parcial da glosa das despesas médicas, mantidas com os seguintes fundamentos:
- Dedução Indevida de Despesas Médicas Acatar a dedução com o plano de saúde
Unimed/BH em benefício próprio e de suas dependentes legais no valor total de
R$6.483,41, conforme documento apresentado (fl. 15).
Manter a glosa, por falta de comprovação, dos pagamentos informados no valor
de R$9.600,00 a Samuel Rezende Ramalho e de R$16.700,00 a Bruno Salvador
Rocha Melo.
Assim, o valor da dedução com despesa médica a ser restabelecido será de
R$6.483,41.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.769 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726484/2012-69
3
Cientificado do resultado da revisão de ofício em 29/08/2013 (AR de fls.39/40), não
houve manifestação por parte do contribuinte (fl. 41).
O processo retornou em diligência ao setor de Fiscalização da DRF de origem, a fim
de que os ajustes necessários fossem efetuados e o contribuinte devidamente cientificado das
alterações (Despacho no 19 - fls. 45/46).
Em atendimento ao solicitado, a DRF/Belo Horizonte/MG emitiu novo Despacho
Decisório (fls. 48 a 53), no qual o entendimento quanto à manutenção/afastamento das glosas do
Termo Circunstanciado de fls. 31 a 34 foi ratificado, restringindo-se a correção ao Demonstrativo
de Cálculo dos Valores Apurados Após a Revisão, linha "Imposto a Pagar Declarado", onde
acertadamente consta R$ 962,73 (fl. 51).
O contribuinte foi cientificado deste novo Despacho Decisório, que substituiu
integralmente o anterior, em 19/07/2017 (AR de fls. 56/57), e não se manifestou (vide fl. 58).
A 4a Turma da DRJ/JFA por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente
a impugnação em acórdão dispensado de ementa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/10/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 24/11/2017, Recurso Voluntário, alegando que a improcedência do lançamento
reiterando sua impugnação e requerendo a consideração dos pagos do imposto por ele realizados.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A decisão de piso acolheu parcialmente a impugnação apenas para acolher o novo
cálculo apresentado em razão da diligência realizada.
Assim, o litígio versa sobre a dedução indevida de despesas médicas.
O artigo 8o da Lei no 9.250 de 26/12/1995, que dispõe sobre a base de cálculo do
imposto devido na declaração de rendimentos determina:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva; II ­ das deduções relativas:
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.769 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726484/2012-69
4
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias; (...)
O artigo 73 e §1o do Decreto no 3000, de 26 de março de 1999 (RIR/99) estabelece:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Sobre a comprovação dos pagamentos realizados e deduzidos na Declaração de
Ajuste Anual, estabelece o artigo 80 e §1odo Regulamento de Imposto de Renda:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza; II ­ restringe­se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes; III ­
limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
A autoridade fiscal, em caso de dúvidas, pode e deve perquirir se os pagamentos
foram efetivamente realizados.
O artigo 73 do RIR 1999, cuja matriz legal é o § 3o do art. 11 do Decretolei no. 5.844,
de 1943, estabelece expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprovar ou justificar
as despesas, sendo que se desloca para ele o ônus probatório.
Há respaldo em lei para as exigências formuladas pela autoridade fiscal.
O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não envolve
apenas ele e cada profissional de saúde (prestadores de serviços), mas também o Fisco - caso haja
intenção de se beneficiar da dedução na declaração de rendimentos.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.769 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726484/2012-69
5
No caso dos autos o contribuinte foi intimado à comprovar ao pagamentos das
despesas médicas, entretanto, não apresentou, alegando em sua impugnação que os
comprovantes teria se extraviado.
Tendo em vista que todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação
a juízo da autoridade fiscal e que estas não foram realizadas satisfatoriamente, conclui-se que a
glosa objeto deste lançamento se encontra perfeitamente embasada.
Nesse sentido dispõe a Súmula CARF 180 que:
Súmula CARF no 180 Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021 Para fins de comprovação de despesas médicas, a
apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Finalmente, quanto aos supostos pagamentos efetuados pelo contribuinte, cabe à
unidade de origem os analisar quando do retorno dos autos.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 111
DF CARF MF
Original